Tribunal: TJMT
Processo: 0034511-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
AGRAVADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 34511/2019
Data de Julgamento: 13-02-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR ESTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 272 DO STF - ART. 1.030, I, “b”, DO CPC/2015 – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – INCONFORMISMO COM A NÃO ADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL – RECURSO DESPROVIDO.
No julgamento do recurso paradigma (RE 610.221/SC, tema 272) o Supremo Tribunal Federal concluiu que a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias é de competência do município.
Não demonstrada a superação ou distinção do tema aplicado (272), deve ser mantida a decisão agravada.

AGRAVANTE(S):
BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
AGRAVADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégio Plenário:
Trata-se de Agravo Interno proposto contra o decisum de fls. 1223/1224-TJ, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento do recurso paradigma (Tema 272).
Nas razões do agravo, o Banco Agravante alega que o respectivo Tema 272-STF não se aplica ao caso concreto, sustentando que os fundamentos aplicados no juízo admissibilidade se mostram equivocados, vez que o Agravante reuniu todos os pressupostos fáticos e materiais que possibilita o processamento da presente demanda junto ao Pretório Excelso.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, para que o recurso seja encaminhado ao STF.
Contrarrazões ofertadas às fls. 1322/1328-TJ.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)
Egrégio Plenário:
In casu, observa-se que na decisão impugnada, a Vice- Presidência negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no entendimento sedimentado pelo STF no Tema 272, consoante se verifica do decisum, in verbis:
“Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo BANCO SANTANDER S/A, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo ementado (fls. 1045/1065-TJ):
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI MUNICIPAL, ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE REGULAR O TEMPO DE ATENDIMENTO - PROVA DA DEMORA NO ATENDIMENTO E RELATÓRIOS DA FISCALIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO – EXCLUSÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RECURSOS DESPROVIDOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Compete aos municípios legislar sobre o período máximo ao qual os clientes de instituições bancárias podem ser submetidos, no aguardo de atendimento.O Ministério Público está legitimado para propor ação civil pública em que se vindica a defesa dos interesses meta individuais de considerável números de consumidores, os quais estariam sendo prejudicados pela aquisição de terrenos em loteamentos irregulares.O interesse de agir do Ministério Público é evidente, porquanto o que se busca é uma melhora na situação fática e contextual de inúmeros consumidores da cidade de Tangará da Serra/MT, razão pela qual a referida alegação não prospera.O Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 8.078/90) é aplicável às Instituições Financeiras e Bancos enunciado sumular n.297/STJ.O fato de a lei municipal não abranger também outros estabelecimentos em que se formam filas, não caracteriza violação à isonomia, pois cada segmento de serviço tem suas peculiaridades. Violação haveria se a lei não abrangesse todas as instituições bancárias no Município.Verifica-se que inexistem diferenciações arbitrárias e os casos que excepcionam a normalidade de atendimento (dias de pagamento de servidores) foram devidamente tratados na lei estadual no. 7.872/2002, que prevê o tempo máximo para atendimento nestes duas de 30 (trinta) minutos, não havendo qualquer violação do princípio da isonomia.A sentença que analisou a prova de forma correta e completa, concluindo pela demora por tempo superior ao limite legal. A fixação de honorários advocatícios em favor do Ministério Público deve ser excluída da condenação, à luz dos precedentes do STJ.Conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo, é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada. (Ap 63110/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/8/2018, Publicado no DJE 28/08/2018). (Ap 58596/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)”
O Recorrente alega a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 2.603/2006 que regula o tempo de atendimento ao público nas agências bancárias.
Por fim, pugna pelo reconhecimento e provimento do recurso, para declarar a inconstitucionalidade material da Lei Municipal no 2.603/2006.
Recurso tempestivo, visto que o acordão dos Embargos de Declaração foi publicado em 29/01/2019 (fl. 1110-TJ) e a peça recursal protocolizada em 28/02/2019 (fl. 1.192-TJ), antes do decurso do prazo recursal.
Sem contrarrazões
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral. Art. 1.030, I, “b”, do CPC.
A controvérsia deste recurso consiste em dirimir se o município possui competência para legislar sobre tempo de espera de atendimento em agência bancária.
O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que ao legislar sobre o tempo de atendimento ao público nas agências bancárias, o Município exerce competência local atribuída pelo artigo 30, I, da Constituição Federal.
No julgamento do recurso paradigma (RE 610.221/SC, tema 272) o Supremo Tribunal Federal concluiu que a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias é de competência do município, consoante ementa a seguir transcrita:
“DEFINIÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE CLIENTES EM FILAS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 610221 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 29/04/2010, DJe-154 DIVULG 19-08-2010 PUBLIC 20-08-2010 EMENT VOL-02411-05 PP-01137).
Diante desse quadro, o recurso deve ter o seguimento negado, em razão de o aresto impugnado estar em conformidade com o entendimento do STF firmado na sistemática de repercussão geral.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC/15, nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de precedentes.”
Nesse contexto, na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário diante da conformidade do acórdão com entendimento do STF exarado em sede de recurso representativo de controvérsia, não basta a reiteração de argumentos expostos nas razões do excepcional, pois é imprescindível que se demonstre que o tema julgado não se aplica ao caso concreto, ou ainda, que se trata de posicionamento já ultrapassado.
Todavia, embora neste agravo interno, a parte recorrente sustente que o referido Tema 272 não se aplica ao caso concreto, não conseguiu demonstrar que se trata de circunstância fático-jurídica divergente, ou ainda, que o entendimento já se encontra superado. Cabe destacar que a análise desta Vice-Presidência não pode adentrar no mérito da lide, devendo apenas examinar o juízo de admissibilidade recursal.
Logo, denota-se que o Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, razão pela qual mantém-se a conclusão de que deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando-se a regra de modulação de efeitos determinada no julgamento do paradigma.
Diante desse quadro, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas apenas reiterado as razões do Recurso Extraordinário que impugna o julgamento do acórdão da apelação, razão pela qual a decisão recorrida deve se manter inalterada.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno.
É como voto.

XV

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2o Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3a Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (4o Vogal convocado), DES. MARCOS MACHADO (5o Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6o Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7o Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8o Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (9o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10o Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (11o Vogal) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (12o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS RELATORA